Tribunal: TJDFT
Processo: 0716529-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO DA PROTEÇÃO SALARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A. contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial em face de Carmen Regina Montenegro Cabral, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da devedora. O agravante sustenta a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, requerendo a penhora de até 30% (trinta por cento) ou, alternativamente, 10% (dez por cento) dos rendimentos da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas salariais da devedora no caso concreto; (ii) determinar o percentual razoável para eventual penhora, de modo a compatibilizar a efetividade da execução com a dignidade da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV e § 2o, do CPC/2015 prevê, em regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, com exceções legais e possibilidade de mitigação conforme entendimento consolidado pelo STJ.
4. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.874.222/DF) admite a relativização da impenhorabilidade salarial quando a penhora não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, desde que frustradas outras diligências executivas.
5. A análise casuística revela que a devedora aufere salário líquido de R$ 3.521,30 (três mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta centavos), comporta a penhora de percentual reduzido sem violação ao mínimo existencial.
6. Os precedentes da 8a Turma Cível do TJDFT confirmam a possibilidade de penhora de rendimentos em situações análogas, desde que resguardada a dignidade da parte devedora.
7. No caso concreto, restou demonstrada a necessidade da constrição como medida para evitar a frustração da execução, uma vez que não foram localizados outros bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 pode ser relativizada em caráter excepcional, desde que preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. A relativização da impenhorabilidade exige a demonstração da inexistência de outros meios executórios eficazes.
3. A penhora de percentual reduzido das verbas salariais é admissível desde que concretamente avaliado o impacto sobre a subsistência do devedor.